Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733044-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A RECORRIDO: FELIPE LEITE BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA DOS VENDEDORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXAS ADMINISTRATIVAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A extinção do contrato ocorre por culpa exclusiva dos vendedores, quando esses omitem constrição judicial incidente no imóvel antes da celebração do negócio jurídico, uma vez é seu dever entregar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, sob pena de violação à boa-fé contratual. 4. A rescisão impõe o retorno das partes ao status quo ante, conforme previsto no art. 475 do CC, devendo o comprador ser ressarcido por todos os valores pagos aos vendedores, inclusive a comissão de corretagem e taxas administrativas, sem que seja garantido aos vendedores o direito à retenção. 5. O STJ tem entendimento firmado de que em casos de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, assim como que o termo inicial da correção monetária das parcelas a serem restituídas ao comprador é a data de cada desembolso. Precedentes. 6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito à reparação moral, sendo admitido somente de forma excepcional a ocorrência de condenação a título de danos morais. Precedentes TJDFT. 7. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 104, 421, 422, 482, 884 e 944, todos do Código Civil, 994, e seguintes, todos do Código de Processo Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que faz jus à retenção de 10% (dez por cento) do total pago, nos termos dispostos no contrato. Afirma desrespeito à autonomia contratual das partes. Assevera os prejuízos causados em razão da desistência expressada pelo adquirente, ora recorrido. Ressalta que não agiu com culpa exclusiva, uma vez que o contrato entabulado previa, expressamente, a excludente de responsabilidade verificada no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 421, 422, 482, 884 e 944, todos do Código Civil, 994, e seguintes, todos do Código de Processo Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se pode notar, o direito à retenção de valores pelos adquirentes somente é possível nos casos em que a rescisão decorreu de culpa exclusiva do comprador, o que não ocorreu no caso em análise” (ID. 52168697). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016